Tribunal: TJSP
Processo: 0062494-62.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Obscuridade – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0062494-62.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante REGINA CLAUDIA GONÇALVES DE AZEVEDO,
é embargado BANCO BRADESCO S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0062494-62.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Regina Cláudia Gonçalves de Azevedo
Embargados: Banco Bradesco S/A e Casas Bahia Comercial Ltda.
Comarca: São Paulo
VOTO No 38870
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e
Obscuridade Inexistência - Questões sobre as quais houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 130/133 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão e obscuridade, posto que o embargado não informou o
depósito ou juntou ofício emitido pelo Banco do Brasil, juntado pela z.
serventia o que não desobriga a executada a informar a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do depósito, o que frustrou o levantamento do numerário à época,
sendo certo que a correção monetária incidente não corresponde à
correção da Tabela Prática do TJSP e aos juros de 12% ao ano que
deveria incidir.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a contradição ou, notadamente, a alegada omissão ou
obscuridade.
6.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Anoto que a adoção de uma tese de mérito significa
automaticamente rejeição de todas as teses com ela incompatíveis.
Mesmo que não se examinem um a um os fundamentos expostos nos
articulados, todos aqueles que não se encaixam na tese acolhida
pelo Magistrado ficam repelidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Esse é o teor do julgado publicado em RJTJESP 115/207. O juiz
“não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos a indicados por
elas, e tampouco a responder um a um, todos os seus argumentos.”
9.
Nesse sentido, malgrado a embargante não concorde com o
entendimento esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos
requisitos
ensejadores
da
oposição
dos
presentes
embargos
declaratórios ao v. acórdão, senão vejamos:
“6.
Isto porque, a partir do cumprimento da
obrigação, com o depósito judicial dos valores devidos,
não há que se falar na incidência de juros moratórios,
sendo certo, ainda, que, no período em que o montante
ficou depositado judicialmente sofreu acréscimo de
correção e juros.
7.
Além disso, a própria autora junta ofício emitido
pelo Banco do Brasil devidamente protocolizado na
época do depósito informando o montante depositado à
disposição do juízo, não havendo que se falar na desídia
do executado, não sendo crível que venha a responder
pela desídia da z. serventia.”
10.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
11.
E, com fundamento no princípio do livre convencimento do
juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades do caso em
espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em relação à
aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o acolhimento
dos presentes embargos declaratórios. Esse posicionamento, aliás,
tem respaldo no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
12.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela exequente,
nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR